Tribunal: STF
Processo: AI 530875
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores da
Caixa Econômica Estadual. Reenquadramento. Promoções. Aplicação das
Leis nºs 9.055/90 e 9.695/92. Matéria infraconstitucional. Agravo
regimental não provido. Inteligência do art. 102, III, da
Constituição Federal. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário
que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por suposta má aplicação de normas infraconstitucionais